Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727021-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRM GESTAO DE IMOVEIS EIRELI, ISABEL CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: WESLEY FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos Considerando que o mandado de intimação retornou com a informação de que o agravado não foi procurado, promova-se a diligência, por meio eletrônico, tal como sugerido pelo agravante no ID 40636626, em atenção ao disposto no art. 270 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator